Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL PELO INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS INFRIGENTES INTEMPESTIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto não se olvide que constitui direito do acusado, a qualquer tempo, nomear outro advogado de sua confiança, nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, também é certo que o novo causídico recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo devolvido o prazo recursal, sobretudo quando o réu estava devidamente representado por outro causídico, que deixou transcorrer in albis o aludido prazo.
2. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são admissíveis embargos infringentes e de nulidade, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão, inexistindo previsão de dilação ou de reabertura de prazo quando houver alteração de advogado do réu.
3. Agravo interno conhecido e provido.